Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.LEI No 10486/02. DESCONTO DIRETO NA FONTE PAGADORA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO BRUTA.
1. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02).
2. A Lei no 14.509/2022 alterou o percentual máximo aplicado às operações de créditos com desconto automático em folha de pagamento para 45% da remuneração mensal, observando que 5% são reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por cartão de crédito ou saque no cartão de crédito e 5% para despesas contraídas com cartão consignado de benefícios ou saque com o cartão consignado benefícios (art. 2o, parágrafo único, incisos I e II).
3. A observância do limite fixado para os descontos consignados afasta a alegação de excesso.
4. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente.
5. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência. Precedente do STJ.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
8. Recurso conhecido e não provido.